Tribunal: TJES
Processo: 5003713-75.2023.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003713-75.2023.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: REDECARD S/A e outros

APELADO: DAVID S A DE SOUSA NUTRITION

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível

PROCESSO Nº
5003713-75.2023.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: REDECARD S/A, ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: DAVID S A DE SOUSA NUTRITION

A
CÓRDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO. RETENÇÃO DE VALORES E BLOQUEIO DE SISTEMA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL REJEITADA. DANO MORAL CONFIGURADO. PESSOA JURÍDICA. HONRA OBJETIVA AFETADA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$ 12.000,00 a título de danos morais, em razão do bloqueio de máquina de cartões e retenção indevida de venda no valor de R$ 33.390,00 sob alegação de suspeita de fraude.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a regularização dos repasses financeiros na via administrativa após a propositura da ação acarreta a perda do interesse de agir em relação aos pedidos indenizatórios cumulados; (ii) estabelecer se a retenção de valores e o bloqueio operacional de máquina de cartões ensejam dano moral indenizável à pessoa jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de falta de interesse de agir deve ser rejeitada, porquanto a regularização administrativa da obrigação principal ocorreu apenas após a provocação do Poder Judiciário e a pretensão autoral engloba pleito de natureza indenizatória que necessita da tutela jurisdicional para ser apreciado.

A pessoa jurídica é detentora de honra objetiva, sendo passível de sofrer dano moral (Súmula nº 227, do STJ) quando atos ilícitos atingirem seu bom nome comercial, reputação, credibilidade e imagem perante o mercado e a comunidade.

A retenção imotivada de vultosa quantia decorrente de venda regular e o bloqueio operacional de máquina de cartões de microempresa recém-criada obstam o exercício da atividade comercial e comprometem o fluxo de caixa, caracterizando evidente ofensa à honra objetiva e gerando o dever de indenizar.

O valor fixado na origem em R$ 12.000,00 (doze mil reais) atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando o caráter pedagógico-punitivo da condenação e a gravidade da conduta das rés, que inclusive descumpriram parcialmente a tutela de urgência deferida.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; CPC, art. 98, § 3º; CC, arts. 186, 927.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 227; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1831985/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 31/08/2023; TJES, ApCiv 5002428-52.2023.8.08.0069, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, Terceira Câmara Cível, julgado em 12/05/2026; TJES, ApCiv 0003506-83.2018.8.08.0024, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, Quarta Câmara Cível, julgado em 05/05/2026.

Vitória, 26 de maio de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível

PROCESSO Nº 5003713-75.2023.8.08.0006
APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: REDECARD S/A, ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s) do reclamante: EDUARDO CHALFIN REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO EDUARDO CHALFIN

APELADO: DAVID S A DE SOUSA NUTRITION

Advogado(s) do reclamado: VITOR HENRIQUE GALDINO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
REDECARD S/A
em face da sentença id. 18590328 proferida pelo Magistrado da 1ª Vara Cível da Comarca de Aracruz/ES, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, c/c Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por
DAVID S A DE SOUSA NUTRITION
.

Na petição inicial (id. 18589578), o autor, ora apelado, narrou ser microempreendedor individual atuante no ramo de vendas diretas de utensílios domésticos de alto padrão sob o nome de fantasia
LIFE NUTRITION
. Alegou que, após realizar uma venda legítima no valor de R$ 33.390,00 (trinta e três mil, trezentos e noventa reais) em 30/06/2023, teve o respectivo valor retido unilateralmente pelas requeridas e sua máquina de cartões bloqueada, sob a justificativa genérica de suspeita de fraude, sendo estipulado um prazo administrativo de 120 dias para análise. Sustentou que a retenção indevida inviabilizou o fluxo de caixa de sua empresa recém-criada, gerando severos prejuízos à sua subsistência e ao bom nome da pessoa jurídica. Requereu a liberação do montante retido, o restabelecimento do serviço e a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais, materiais e lucros cessantes.

Em sua contestação (id. 18590306), as requeridas arguiram, em sede de preliminar, a carência da ação por falta de interesse processual, sob a alegação de que o repasse do valor de R$ 33.390,00 foi integralizado administrativamente na data de 07/08/2023. No mérito, sustentaram o exercício regular do direito de segurança, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a ausência de ato ilícito apto a gerar danos morais ou lucros cessantes, argumentando que a transação fugia ao padrão de faturamento habitual do estabelecimento e foi capturada em localização geográfica suspeita.

A sentença de primeiro grau (id. 18590328) rejeitou as preliminares e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para confirmar a tutela de urgência e condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$ 12.000,00 (doze mil reais) a título de indenização por danos morais, rejeitando o pedido de lucros cessantes pela ausência de comprovação documental cabal do prejuízo hipotético.

Em razões recursais (id. 18590329), a requerida
REDECARD S/A
argui a preliminar de falta de interesse processual, sob o fundamento de que houve a regularização administrativa da pendência com o repasse integral dos valores controvertidos na data de 07/08/2023. No mérito, sustenta a impossibilidade de condenação ao pagamento de indenização por danos morais em favor de pessoa jurídica, aduzindo a falta de comprovação de ofensa à honra objetiva da empresa autora e a inexistência de nexo causal, pugnando pela reforma integral do julgado para afastar a condenação ou, subsidiariamente, reduzir o valor indenizatório fixado.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Pois bem. Inicialmente, registro que o recurso preenche os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, encontrando-se tempestivo, bem como houve o recolhimento do devido preparo recursal (id. 18590330 e id. 18590331), razão pela qual deve ser conhecido.

Passo, então, à análise das questões de fundo devolvidas a esta instância revisora.

O ponto fulcral da controvérsia reside na análise da validade e dos efeitos da preliminar de falta de interesse processual pela suposta regularização administrativa voluntária, bem como na configuração e extensão dos danos morais causados à pessoa jurídica em decorrência do bloqueio operacional e da retenção indevida de valores.

O interesse de agir, como é cediço, é uma das condições para o legítimo exercício do direito de ação e se assenta sobre o binômio necessidade-utilidade. Nessa perspectiva, a tutela jurisdicional deve ser necessária para que o autor obtenha o bem da vida pretendido e, ao mesmo tempo, útil para lhe proporcionar uma situação jurídica mais vantajosa. Ausente um desses elementos, falece à parte o interesse processual, o que conduz à extinção do processo sem análise de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

No caso em tela, a alegação de perda do objeto e de carência da ação por falta de interesse de agir decorrente da "regularização" administrativa promovida pelas requeridas não merece prosperar.

Isso pois, perlustrando os autos, constata-se que a alegada liberação dos valores somente se concretizou em 07/08/2023 (id. 18590306, p. 1), ou seja, após o ajuizamento da presente demanda em 18/07/2023 (id. 18589578) e sob a iminência da concessão de provimento jurisdicional. Ademais, a lide não se limitava à mera restituição do numerário, visto que a parte autora postulou expressamente a condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais, materiais e lucros cessantes decorrentes do ato ilícito perpetrado.

Desse modo, a intervenção do Poder Judiciário mostrou-se absolutamente indispensável para a satisfação das pretensões autorais e para a reparação dos danos secundários, restando evidenciada a utilidade e a necessidade da tutela jurisdicional.

Portanto,
afasta-se a preliminar de falta de interesse de agir suscitada pela apelante.

No mérito, no que tange à condenação em danos morais, a recorrente sustenta que a pessoa jurídica não é passível de sofrer abalo moral indenizável, haja vista a ausência de sentimentos subjetivos comuns à pessoa natural.

Contudo, tal tese encontra-se superada pela jurisprudência nacional, consolidada no verbete da Súmula nº 227, do Superior Tribunal de Justiça, que preceitua: "
A pessoa jurídica pode sofrer dano moral
".

Nesse aspecto, diferentemente da pessoa física, cuja honra subjetiva é tutelada contra dores e sofrimentos psíquicos, a proteção conferida à pessoa jurídica resguarda a sua honra objetiva, consubstanciada em seus atributos externos de reputação, credibilidade, bom nome comercial e imagem perante a comunidade e o mercado em que atua.

No caso concreto, o ato ilícito praticado pelas requeridas consubstanciou-se no bloqueio abrupto, unilateral e desprovido de notificação prévia ou justificativa idônea da máquina de cartões da microempresa autora, associado à retenção injustificada da expressiva quantia de R$ 33.390,00 (trinta e três mil, trezentos e noventa reais), correspondente a uma venda legitimamente realizada em 30/06/2023.

Portanto, não se trata de mero descumprimento contratual tolerável. A conduta das rés privou uma microempresa de seu capital de giro essencial e de sua principal ferramenta de vendas de forma imediata. O decurso do tempo em que a autora permaneceu impossibilitada de operar o equipamento e desprovida de seus recursos financeiros gerou reflexos deletérios imediatos em suas atividades comerciais, afetando sua credibilidade perante fornecedores e clientes, além de macular sua reputação no mercado local.

A ofensa à honra objetiva da sociedade empresária revela-se inegável, ultrapassando os limites do mero aborrecimento cotidiano, o que impõe o dever de indenizar nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil.

A esse respeito, colaciono os seguintes precedentes do STJ que chancelam a possibilidade de condenação das instituições de pagamento em casos análogos:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA. CONFIGURAÇÃO. RETENÇÃO INDEVIDA DE CRÉDITOS E BLOQUEIO DE MAQUININHA DE CARTÕES. ABALO À HONRA OBJETIVA DEMONSTRADO. SÚMULA 227/STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO.

1.
A pessoa jurídica pode sofrer dano moral (Súmula 227/STJ), desde que demonstrada ofensa à sua honra objetiva
, caracterizada pelo abalo à sua reputação, bom nome e credibilidade no mercado decorrente do bloqueio indevido de seus recursos e ferramentas de trabalho. 2. A retenção injustificada de ativos financeiros por credenciadora de cartões compromete o fluxo de caixa e a operação de microempresa, caracterizando dano moral passível de reparação. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp 1831985 / RJ - Ministro MARCO BUZZI - QUARTA TURMA - DJEN 31/08/2023).

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO INDENIZATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO RECLAMO E PROVEU EM PARTE O APELO NOBRE DA DEMANDADA. INSURGÊNCIA DA DEMANDANTE. 1. A ausência de comprovação do recolhimento de alguma das verbas que compõem o preparo do recurso comporta intimação para complementação, aplicando-se a regra do art. 1.007, 2º, do CPC/2015. Precedentes. 1.1. Regularizado o vício no prazo legal, não há falar em deserção do recurso especial. 2.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, a pessoa jurídica pode sofrer dano moral (Súmula 227/STJ), desde que demonstrada ofensa à sua honra objetiva. Ou seja, faz-se necessária prova de que o ilícito ensejou afronta ao bom nome, fama ou reputação da pessoa jurídica no mercado ou perante a sociedade - não decorrendo do mero descumprimento contratual. Precedentes
. 3. Tendo a parte autora decaído em maior parcela do pedido inicial, diante do provimento do recurso especial, correta a redistribuição dos ônus sucumbenciais, com atribuição de maior parcela à demandante. 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1831985 RJ 2021/0029676-6, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 28/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2023).

No mesmo sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

O bloqueio indevido de máquina de cartão de crédito e a retenção de valores decorrentes de vendas regularmente autorizadas configuram falha na prestação do serviço e ensejam reparação por danos morais à pessoa jurídica, diante do evidente comprometimento de suas atividades e abalo à sua credibilidade mercadológica
. (TJES; ApCiv 5002428-52.2023.8.08.0069; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza; Julg. 12/05/2026).

A pessoa jurídica faz jus à indenização por danos morais quando demonstrada violação à sua honra objetiva, reputação ou credibilidade perante terceiros, decorrente de conduta abusiva perpetrada por instituição financeira
. (TJES; ApCiv 0003506-83.2018.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 05/05/2026).

No tocante ao
quantum
indenizatório, a quantia de R$ 12.000,00 (doze mil reais) fixada pelo magistrado de primeiro grau mostra-se perfeitamente proporcional e razoável. O arbitramento observou as peculiaridades do caso concreto, a capacidade econômica das partes envolvidas, a gravidade e a extensão do dano ocasionado à imagem da microempresa, bem como a finalidade pedagógico-punitiva da medida, sem ensejar enriquecimento sem causa da parte autora.

Ademais, cumpre registrar que as requeridas demonstraram resistência injustificada ao cumprimento integral da tutela de urgência deferida na origem, liberando apenas parcialmente os valores determinados pelo juízo, o que reforça a gravidade de sua conduta e justifica a manutenção do patamar indenizatório fixado.

Portanto, a condenação arbitrada pelo juízo de origem a título de danos morais deve ser mantida em sua integralidade,
sendo irretocável a decisão do juízo a quo
.

Ante o exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, para manter integralmente a respeitável sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Aracruz/ES, por seus próprios e jurídicos fundamentos, acrescidos das razões expostas neste voto.

Em razão do desprovimento do recurso e nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Vitória, 26 de maio de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)